Tribunal: STF
Processo: RE 95382
Classe: RE
Órgão julgador: OSCAR CORREA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1983-08-05
Data de publicação: 1983-08-05

Ementa:
-INPI - TRANSFERENCIA DE TECNOLOGIA. LEIS 5.648/70 E 5.772/71.
AVERBAÇÃO DE CONTRATO NO INPI.
ALCANCE DA ATUAÇÃO DO ÓRGÃO ESPECIAL NO EXAME E CONTROLE DOS ATOS E
CONTRATOS. DISCRICIONARIEDADE DE EXAME, QUE NÃO OBSTA AO RECURSO AO
JUDICIARIO, MAS SE EXERCE AMPLAMENTE, EM DEFESA DO INTERESSE DO
DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DO PAIS.
"IN CASU" - EXIGENCIAS DENTRO DOS LIMITES REGULARES DE ATUAÇÃO.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E PROVIDO.